Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711150-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR DE LUCENA COSTA, MARIA GORINA DA CONCEICAO FARIAS COSTA, RICARDO MENEZES DA SILVA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO, ANTONIO SARMENTO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR DE LUCENA COSTA E OUTROS em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina no autos do cumprimento de sentença no 0702076-76.2017.8.07.0005 (instaurado pelo agravante em face de CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO e ANTONIO SARMENTO DE SOUZA, ora agravados), que indeferiu pedido de desentranhamento de mandado de penhora, avaliação de veículo e intimação do agravado CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO sob o fundamento de que igual diligência ainda pendente de realização. Preparo dispensado ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos originários (ID 9563242, autos originários). Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 15907941). Sem contrarrazões (ID 16606016 e 17894 16606016). É o sucinto relatório. Decido. Após percuciente análise dos autos, tenho que o recurso não merece ser conhecido. Na origem, buscam os exequentes/agravantes o recebimento do valor de R$115.672,82 (cento e quinze mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), corrigidos pelo INPC desde a citação e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (25/02/2017), decorrente de sentença condenatória proferida nos autos da ação indenizatória c/c alimentos no 0702076-76.2017.8.07.0005, cujo dispositivo é o seguinte: “[ ] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por ITAMAR DE LUCENA COSTA e MARIA GORINA DA CONCEICAO FARIAS COSTA em face de CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO e ANTONIO SARMENTO DE SOUZA, partes qualificadas nos autos, para: a) condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais em favor dos autores, devidamente atualizado pelo INPC desde os desembolsos, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar os réus solidariamente a pagar aos autores pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, a partir da data do sinistro (25/02/2017) até quando seu filho completaria 25 anos, ocasião em que a fração será reduzida a 1/3 do salário mínimo, até a data em que faria 65 anos ou ainda até a morte dos beneficiários, caso ocorra antes do referido termo. Sobre as parcelas vencidas e ainda não pagas incidirá correção monetária pelo INPC, e juros de mora 1% ao mês desde a data do evento danoso (25/02/2017); c) condenar os réus solidariamente ao pagamento, a título de compensação por danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ), somados a juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso – 25/02/2017 (Súmula 54/STJ). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência prevalente (art. 86, parágrafo único, CPC/2015), condeno os réus solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS.” (ID 33977761, autos originários - grifei) Na fase executiva, localizado o veículo FIAT/PALIO WEEKEND TREEKING, ano 2012, placa OEY-8006, em nome do requerido/agravado ANTONIO SARMENTO SOUZA (ID 45421296, autos originários), os exequentes/agravantes manifestaram interesse na penhora do bem (ID 45797316, autos originários) e informaram o endereço onde localizado o veículo - Avenida São Paulo, Quadra 51, Lote 09 B, Setor Tradicional, Planaltina –DF, CEP: 73.330-010 (ID 46837335, autos originários). Determinada expedição de mandado de penhora e avaliação do referido veículo para o endereço declinado (ID 47145965, autos originários), certidão do oficial de justiça atestando a não realização da avaliação, penhora e remoção do bem dada a não localização do executado/agravado ANTONIO SARMENTO DE SOUZA (ID 48385189, autos originários). Petição dos requerentes/agravantes informando que, em verdade, o endereço informado corresponderia à residência do executado/agravado CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO, que estaria na posse do veículo (ID 49517452, autos originários). Determinada expedição de novo mandado para cumprimento no referido endereço (ID 49924074, autos originários), diligência realizada em 17.11.2019, infrutífera: informação de desconhecimento do paradeiro do executado/agravado CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO, bem como do veículo FIAT/PALIO WEEKEND TREEKING, placa OEY-8006, no referido local (ID 51514622, autos originários). Em 5.12.2019, o executado/agravado CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO compareceu aos autos e atualizou seu endereço – Quadra 08, conjunto M, lote 14 – Planaltina/DF (ID 51559978, autos originários). Em 14.1.2020, certidão de desentranhamento do mandado de penhora e avaliação do veículo no endereço informado pelo agravado CARLOS HENRIQUE e determinado à parte exequente/agravante mantivesse contato com o oficial de justiça para acompanhamento da diligência: “Nos termos da Portaria 02/2015 deste Juízo, desentranho o mandado de ID 47356666, conforme decisão de ID 49924074 que determina a diligência de Penhora avaliação, e remoção do veículo, seja dirigida ao executado CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO que está de posse do veículo, segundo esclarecimentos de ID 495147452. Após, o Segundo Executado deverá ser Intimado da Penhora e da Avaliação. Nome: CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO Endereço: Quadra 08, Conj. M, Casa 14, Arapoanga, BRASÍLIA - DF - CEP: 73360-500 Com o fim de realizar o contato com o Oficial de Justiça, o autor poderá consultar mandados por meio do site http://www.tjdft.jus.br/. Na página inicial, no local “ADVOGADOS”, o interessado deverá acessar o link “PROCESSO ELETRÔNICO – PJE”. O autor será direcionado para a página que contém a guia “CONSULTAS”. Dentro desta guia, o advogado deverá acessar o link “Mandados por processo”. Após inserir o número do processo eletrônico, o advogado poderá ter acesso ao endereço de e-mail do Oficial de Justiça designado para cumprir do mandado, por onde deve ser feito o contato. Em caso de dúvida, o autor poderá entrar em contato com a central de mandados por meio dos telefones: 3103-2463 / 3103-2464.” (ID 53304948, autos originários). Em 12.2.2020, certidão do oficial de justiça avaliador atestando a não realização da diligência, pois os exequentes/agravantes não teriam fornecido meios para o cumprimento: “CERTIFICO e dou fé que DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA, AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO E REMOÇÃO ordenadas, pois até a presente data, a parte exequente (designada como depositária dos bens eventualmente penhorados) não forneceu os meios para o integral cumprimento do mandado, não havendo o devido contato por sua parte ou de algum procurador para que pudesse acompanhar este Oficial de Justiça no cumprimento da diligência. Tais circunstâncias correspondem às medidas de ordem prática necessárias ao cumprimento da ordem, uma vez que, encontrados bens passíveis de penhora pelo Oficial de Justiça, eles não podem ficar em seu poder. Desta feita, no ato da diligência, localizados bens passíveis de penhora, após o preenchimento do respectivo auto, tais bens são imediatamente repassados aos cuidados da aludida parte ou de seu procurador, que se encarrega de levá-lo ao local onde restará depositado. Diante do exposto, com fulcro no art. 178 e no art. 181, § 2o, IV, do PGC/TJDFT, devolvo o presente mandado.” (ID 56399840, autos originários) Em 8.3.2020, petição dos exequentes/agravantes alegando que, não obstante a informação de endereço e telefone pelo executado/agravado CARLOS HENRIQUE, “nos autos não consta que foi diligenciado pelo o Sr. Oficial de Justiça no local, tendo em vista que já foi informado que o veículo se encontra por lá”; e que “o Executado ANTONIO SARMENTO DE SOUZA está se ocultando em ser intimado”. Pugnou pela renovação da diligência por oficial de justiça no local indicado pelo executado/agravado CARLOS HENRIQUE; pela intimação de ANTONIO SARMENTO DE SOUZ, via edital; e pela suspensão das carteiras de habilitação (CNH’s) dos executados/agravados (ID 58580403, autos originários). Em 13.3.2020, decisão nos seguintes termos: “Expedido mandado de intimação do devedor ANTONIO SARMENTO DE SOUZA para tomar ciência da penhora, este retornou sem cumprimento em razão da falta de atualização do endereço nos autos (ID n. 56399840). Compete às partes manter seu endereço atualizado nos autos, a fim de permitir sua intimação pessoal, quando necessária. Ademais, de acordo com o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Nestes termos, considero a parte ré ANTONIO SARMENTO DE SOUZA intimada. O termo inicial para impugnação é a data em que foi certificado o recebimento do aviso de intimação sem cumprimento (13/02/2020 - ID n. 56522922). Aguarde-se. Em relação ao mandado desentranhado em ID n. 53304948, este retornou sem cumprimento eis que o credor não forneceu os meios para o cumprimento do mandado, conforme certificado em ID n. 56399840. Assim, concedo o derradeiro desentranhamento do mandado de ID n. 53304948, devendo o credor fornecer os meios para o cumprimento. Em novo caso de inércia do credor, não será deferido novo desentranhamento. Por fim, indefiro o pedido de suspensão da CNH dos devedores, por não vislumbrar má fé dos devedores no sentido de ocultar seu patrimônio. Cumpra-se.” (ID 59193795, autos originários - grifei) Em 16.3.2020, certidão cartorária de novo desentranhamento de mandado para realização de diligência de penhora, avaliação e remoção do veículo no endereço de CARLOS HENRIQUE conforme fornecido pelos agravantes: “Nos termos da Portaria 02/2015 deste Juízo, desentranho o mandado de ID 47356666, conforme decisão de ID 49924074 que determina a diligência ,de Penhora avaliação, e remoção do veículo, seja dirigida ao executado CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO que está de posse do veículo, segundo esclarecimentos de ID 495147452. Após, o Executado deverá ser Intimado da Penhora e da Avaliação. Nome: CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO Endereço: Quadra 08, Conj. M, Casa 14, Arapoanga, BRASÍLIA - DF - CEP: 73360-500 Com o fim de realizar o contato com o Oficial de Justiça, o autor poderá consultar mandados por meio do site http://www.tjdft.jus.br/. Na página inicial, no local “ADVOGADOS”, o interessado deverá acessar o link “PROCESSO ELETRÔNICO – PJE”. O autor será direcionado para a página que contém a guia “CONSULTAS”. Dentro desta guia, o advogado deverá acessar o link “Mandados por processo”. Após inserir o número do processo eletrônico, o advogado poderá ter acesso ao endereço de e-mail do Oficial de Justiça designado para cumprir do mandado, por onde deve ser feito o contato. Em caso de dúvida, o autor poderá entrar em contato com a central de mandados por meio dos telefones: 3103-2463 / 3103-2464.” (ID 59388393, autos originários) Em 23.3.2020, petição dos exequentes/agravantes, requerendo repetição das diligências no endereço e, caso constatada ocultação do veículo, fosse reconsiderada a decisão pela qual indeferida a suspensão das CNH’s dos executados/agravados (ID 60027747, autos originários). Em 27.3.2020, sobreveio a decisão ora agravada: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 60027747, eis que o endereço informado no ID 60027747 foi objeto de desentranhamento do mandado cujo cumprimento se aguarda (ID 59388393).” (ID 60247114, autos originários) Irresignados, os exequentes interpuseram o presente recurso. Em suas razões (ID 15887507), sustentam que “o recurso interposto deve ser provido, tão somente para esclarecer ao julgador acerca da referência ao ‘pedido feito pelas partes em promover uma nova diligência no endereço indicado junto a certidão id 60027747, uma vez que, os mandados retornaram sem a finalidade atingida e não há nenhum mandado pendente de diligência no presente processo, além disso deve suspender a CNH dos Executados para assegurar o devido cumprimento da sentença’, o qual não foi fundamentado pelo juiz ‘a quo’ na decisão ora guerreada.” Afirma que o intuito do recurso interposto é “aclarar ou integrar a decisão agravada, não se prestando, precipuamente, a modificações no resultado do julgamento.” Aduz que “existindo as imperfeições alegadas pelos Agravantes na decisão atacada, mostrando-se que a decisão se encontra omissa quanto os pedidos formalizados, ainda que de modo diverso do pretendido pela outra parte, denota-se imperioso o PROVIMENTO do presente recurso para que no fim seja avaliado todas as manifestações acerca do pedido de suspensão do processo e dos atos constritivos até julgamento do recurso manejado junto ao STJ”. Ao final, requereram: “a) que seja acolhida os argumentos suscitados, para que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento; b) a citação do Agravado, na pessoa de seu representante legal; c) dar provimento ao recurso, reformando a decisão de primeiro grau, para acolher ao pedido feito pelas partes em promover uma nova diligência no endereço indicado junto a certidão id 60027747, uma vez que, os mandados retornaram sem a finalidade atingida e não há nenhum mandado pendente de diligencia no presente processo, além disso deve suspender a CNH dos Executados para assegurar o devido cumprimento da sentença”, o qual não foi fundamentado pelo juiz “a quo” na decisão ora guerreada. requeridos pela parte supra, ratificando os termos da manifestação sobre a execução formulada, tornando definitiva a medida concedida para proteger a parte mais fragilizada da questão;” (ID 15887507, p. 18). Dispõe o art. 932, III do CPC que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, quanto ao pedido de suspensão das CNH dos agravados, se intentam os agravantes o aclaramento da decisão agravada, com o fim de "integrá-la" porque "omissa", agravo de instrumento que não se mostra próprio porque existente espécie recursal específica: art. 1.022 do CPC. Quanto ao pedido de desentranhamento do mandado de penhora, avaliação e intimação para diligência no endereço do agravado CARLOS HENRIQUE (Quadra 8, conjunto M, casa 15, Araponga/Planaltina, Brasília/DF, CEP 73369-110), conforme declinado pelos agravantes, consulta aos autos originários define que que diligência já realizada em 18.9.2020, tendo o oficial de justiça avaliador certificado: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 18/09/2020, às 14:55, dirigi-me à(ao) QUADRA 8, CONJUNTO M, CASA 14, ARAPOANGA (PLANALTINA), BRASÍLIA-DF, CEP 73369-110, onde fui atendido pela Sra. Zenália, que, após se apresentar como moradora do local, permitiu minha entrada no lote, onde constatei que o veículo não estava ali, razão pela qual DEIXEI DE PROCEDER Á AVALIAÇÃO do automóvel indicado no mandado. Certifico que, de acordo com a sra. Zenália: (a) o executado é seu inquilino em um pequeno lote ao lado (subdivisão do lote 14), com portão e entrada próprios; (b) o executado não está na posse do veículo descrito no mandado nem sabe onde ele pode ser encontrado; (c) o executado está viajando a trabalho, em Minas Gerais, sem data conhecida de retorno; (d) não detém a chave para abrir o portão da casa em que o executado reside. Certifico que, na ocasião, deixei meu cartão profissional, com telefone de contato e lhe pedi que entregasse ao executado o mais breve possível. Certifico que, no mesmo dia, por volta de 16:00, recebi ligação do executado, por meio do número (31) 3639-1507, quando ele declarou que: (a) está viajando a trabalho, em Minas Gerais, sem data certa de retorno; (b) o carro não está em sua posse há anos, pois havia sido apreendido pela polícia e estava depositado em uma delegacia, mas foi retirado do depósito por terceira pessoa que desconhece, sem sua permissão; (c) não sabe dizer com quem está o carro nem onde pode ser encontrado, mas disse ter notícias de que o carro foi visto rodando nas cidades de Planaltina/DF e de Planaltina de Goiás/GO; (d) não pretende, no momento, por falta de condições, indicar qualquer bem para penhora; (e) em sua habitação no Arapoanga, há apenas objetos de uso pessoal, sendo sua residência guarnecida por cama, guarda-roupa, roupas e itens de higiene pessoal; (f) está tentando se restabelecer e, assim que tiver condições, pretende quitar a quantia devida. Certifico que, nos termos da Portaria Conjunta 52, de 8/5/20, art. 2o, § 3o, c/c Portaria Conjunta 47, art. 2o, caput, e com o art. 5o, caput, da Portaria GC 155, todas deste egrégio Tribunal, em 18/09/2020, às 16:00, PROCEDI À INTIMAÇÃO de CARLOS HENRIQUE CALLIJURIO, 012.174.826-01, da penhora sobre o veículo indicado no mandado, por meio da referida ligação telefônica e do aplicativo WhatsApp, vinculado ao número de contato telefônico (61) 99351-0876, o(a) qual, após consentir, expressa e previamente, com o recebimento do mandado intimativo, confirmou o recebimento e a leitura do documento e deu dele ciente, em 22/09/2020, às 8:00. Certifico que, a pedido do intimado, enviei de meu e-mail funcional cópia do mandado para o endereço eletrônico de seu advogado, qual seja, kleberrezendeadv@gmail.com. Certifico que, em razão dos fatos supracitados, DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA de demais bens de propriedade do executado. Diante do exposto, com fulcro no art. 181, § 2o, II e IV, do PGC/TJDFT, devolvo o mandado para as providências de praxe.” (ID 73680384, autos originários – grifei). Como se vê, realizada a diligência pretendida pelos agravantes, recurso que perdeu o objeto neste particular. Forte nessas razões, e com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, é que não conheço do recurso. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora